Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação civil. Cancelamento da distribuição. Não recolhimento das custas e despesas de ingresso. Ausência de comprovação da gratuidade de justiça. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição devido ao não recolhimento das custas e despesas de ingresso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discursão consiste em saber se foi correta a determinação de cancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas e despesas de ingresso.
III. Razões de decidir
3. O artigo 290, do Código de Processo Civil, é inequívoco ao declarar que será cancelada a distribuição do feito caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quize) dias.
4. É pacífico na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser comprovada pelo declarante nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
5. É preciso que a declaração de hipossuficiência seja corroborada com outros documentos capazes de comprovar a vulnerabilidade econômica
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso enseja o cancelamento da distribuição, quando a parte é devidamente intimada na pessoa do seu advogado. 2. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada com outros elementos do processo”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972958, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.2.2025 e TJDFT, Acórdão 2082731, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.1.2026.